Tribunal: TJBA
Processo: 0338658-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0338658-12.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda e outros Advogado(s): MARCIO LADEIRA AVILA (OAB:RJ109670-A), JOAO MARIA PEGADO DE MEDEIROS (OAB:BA26547-A), JULIA MAGALHAES SANTIAGO (OAB:BA21247-A), RENATA CALDAS DE MACEDO (OAB:BA22389-A) APELADO: Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda e outros Advogado(s): RENATA CALDAS DE MACEDO (OAB:BA22389-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS, REFERENTES A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA CONTRATUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PETROBRAS. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS COM FABRICAÇÃO ANTERIOR A 2009. MULTA CONTRATUAL. AUTORIZAÇÃO LIMITADA A CONTRATO DISTINTO E PRAZO EXPIRADO. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda e por Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras contra acórdão que, ao julgar aclaratórios anteriores, reconheceu omissão no julgado antecedente, atribuiu-lhes efeitos infringentes parciais e restabeleceu integralmente a sentença de primeiro grau, com a negativa de provimento às apelações. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao tratar da distinção entre os contratos (Lote A e Lote B), da limitação da autorização concedida e da natureza dos bens sujeitos à multa contratual e se os aclaratórios buscam sanar vícios do art. 1.022, do CPC ou rediscutir o mérito da controvérsia. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 4. O acórdão enfrentou expressamente a distinção entre os contratos nº 2700.0077923.12.2 (Lote A) e nº 2700.0077933.12.2 (Lote B), consignando que a multa incidiu exclusivamente sobre o Lote A, cuja cláusula contratual exigia ano de fabricação mínimo dos veículos. 5. Também restou consignado que a autorização concedida pela contratante limitou-se ao Lote B e teve vigência até 19/08/2014, circunstância reconhecida pela própria autora em manifestação nos autos, afastando qualquer extensão ao Lote A. 6. Não há contradição interna no julgado, pois as premissas adotadas são coerentes entre si e conduzem logicamente à conclusão pela validade da multa contratual. 7. Os embargos opostos por ambas as partes revelam inconformismo com a solução adotada, buscando reavaliar a valoração das cláusulas contratuais e das provas, providência incompatível com a via integrativa. 8. Inexiste dever de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a compreensão da decisão. IV. Dispositivo e tese 9. Ambos os embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais relativas à distinção contratual, à limitação da autorização concedida e à validade da multa aplicada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.762.301/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 27.05.2019, DJe 30.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 0338658-12.2017.8.05.0001; Embargantes e Embargados: Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda e Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER AMBOS OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator